Tribunal: TJPA
Processo: 0818036-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818036-31.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PSEUDO VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. INCONFORMISMO DO RECORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, não há que se falar em vício de omissão no
decisum
, devendo ser mantida decisão embargada.

2 - A jurisprudência pátria é no sentido de que, só é permitido o manejo dos embargos de declaração em oposição a sentença ou acórdão, quando presentes os vícios de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal.

3 - Não se admite a interposição dos aclaratórios para simples rediscussão da matéria, mormente quando se tratar de decisão fundamentada em decisão emanada da Corte Superior – STJ. Na ausência de qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso (precedentes).

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, à unanimidade, Embargos de Declaração
desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

N°0818036-31.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO (ID. 10057436) e MARIA ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3970

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO (Id. 10157448), opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face do v. acórdão (Id. 10057436), assim ementado:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AÇÕES REFERENTES A DEPÓSITOS DO PIS/PASEP. SENTENÇA DESCONSTITUINDA.
PROVIMENTO PARCIALMENTE
PARA AFASTAR OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

1 – Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentação totalmente divorciada da realidade fática-jurídica, sem combater o Tema criado em 3/8/2020 que disciplina: “2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.”

2 - A decisão monocrática enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas em relação a condenação em honorários sucumbenciais recursais, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.”

Afirmou em síntese a embargante, que o v. acórdão prolatado no recurso de
Agravo Interno em Apelação Cível
, é omisso, haja vista que este relator não atentou para o faro de que o julgamento do IRDR 71 - TO (2020/0276752-2) no Superior Tribunal de Justiça, onde se discute exatamente as matérias debatidas nesta ação, ainda está pendente de julgamento. E mais, que o STJ, determinou a suspensão dos Recursos até “o trânsito em julgado” da decisão a ser proferida em qualquer dos IRDRs.

Com esse argumento, requereu a Suspensão da Tramitação processual, com base na Decisão Proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 71 – TO (2020/0276752-2), bem como Decisão proferida nos autos dos Recursos Especiais nº 1.895.936 e 1.895.941, afetados como representativos da controvérsia, para fixação de tese pelo rito dos recursos repetitivos, ratificando por conseguinte, a suspensão de todos os processos em tramite perante o território nacional.

Em seguida, postulou pelo recebimento dos declaratórios, para sanar o vício de omissão apontado.

Por fim, requereu ainda, que as publicações de todos os atos processuais sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/PA sob o nº.15201-A, sob pena de nulidade, indicando o seu endereço eletrônico, nwbbintimacoes@nwadv.com.br.

Nas
contrarrazões
(Id. 10300193), a embargada aduziu em síntese, que a decisão agravada, amparou-se em acórdão do STJ, devidamente colacionado no
decisum
, tanto que o Desembargador Relator, desconstituiu a sentença
a quo
, e determinou a devolução do feito ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Requereu o desprovimento do recurso.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

A alteração ou modificação do julgado é possível quando verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável, contudo, quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, rediscute-se a matéria já apreciada.

Salienta-se, contudo, que na decisão combatida foi colacionado o REsp 1863683/DF, emanado do Colendo Superior de Justiça – STJ., que peço vênia para reproduzir o trecho onde conta o julgado, visando extirpar as dúvidas que porventura possa ter a parte embargante, em relação a matéria tratada. Vejamos:

“Nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Banco do Brasil S/A., é parte
legítima
para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

Veja o recente acórdão que ficou assim redigido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I – Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II – Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III – O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV – Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação – o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V – Em se tratando a demanda de supostos “desfalques” na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI – Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 – CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

VII – Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n.

163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII – Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1º/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX –
Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X –
Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI – Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/
2021
).
(destacamos).

Como sistematicamente tenho pontuado, os embargos de declaração não podem conter mera irresignação quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão. Do contrário, converter-se-ia em verdadeira apelação.

A inconformidade com a decisão proferida deve ser discutida na via própria. O pedido de uma nova análise dos fatos e argumentos, já discutidos, decididos, e implicitamente afastados por ocasião do julgamento do feito, destoa da finalidade a que se destinam os Embargos Declaratórios.

Em desenlace, colaciono julgado ressente da lavra do Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal do e. TJSC, que, em consonância com a jurisprudência emanada do c. STF assim decidiu:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO - ACLARATÓRIOS COM EVIDENTE INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. 'Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.”
(STF, EDclAgRgRMS n. 26.259, Min. Celso de Mello)".

(Embargos de Declaração n. 0307372-46.2016.8.24.0090, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 12.3.2020).”

Em remate, colaciono o julgado
in verbis
, oriundo do Eg. TJDFT. Confira-se:

“
2. Conforme já se decidiu, ‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitas chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Ao lume do exposto, não há como acolher os Embargos de Declaração, diante da inexistência do vício de omissão apontados. Voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso.

Belém (PA), 18 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/11/2022